Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704664-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VALENCA PARK CLUB RESIDENCE D E C I S Ã O Os autos vieram à minha conclusão na qualidade de relator em substituição, em virtude da superveniência das férias do relator originário entre a data da distribuição e a data da conclusão. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/tutela recursal, interposto por SILVANA SANTOS DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que lhe move VALENÇA PARK CLUB RESIDENCE (Processo n. 0706991-21.2020.8.07.0020), a qual não conheceu a impugnação ofertada. Sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não lhe podem ser exigidas as taxas de condomínio referentes aos meses de fevereiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2015, nem janeiro a março de 2016, pois somente obteve as chaves do imóvel em maio de 2016. Menciona o instrumento particular de ato cooperativo firmado em 13/8/2012 entre si e COOPERSEFE para aquisição da unidade imobiliária n. 804 no Empreendimento Valença Park Club Residence, em Valparaízo/GO, a qual fora comercializada ainda na planta. Registra o atraso na conclusão da obra e as pendências administrativas para obtenção de Carta de Habite-se, levando a Cooperativa a exigir dos cooperados um valor absurdo para esses fins, sem qualquer previsão contratual, além de outros valores decorrentes de acordo firmado com o Poder Público no ano de 2010, o qual não era de conhecimento dos cooperados. Invoca o art. 44 da Lei n. 4.591/65, entendendo que a Cooperativa é quem deve ocupar o polo passivo da execução, pois enquanto não expedido o Habite-se a posse do imóvel não pode ser transferida para o comprador, o que afasta a responsabilidade da agravante sobre qualquer cobrança de impostos, taxas ou obrigações condominiais. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, reforçando a tese de que é ilegal a cobrança de taxa de condomínio em atraso, decorrente de período anterior ao habite-se provisório e entrega das chaves, devendo ser declarada a sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda. Ressalta que a planilha de débito juntada aos autos demonstra que as taxas condominiais cobradas são todas referentes a período anterior ao habite-se, sendo dever das construtoras do empreendimento o pagamento, e não da agravante, que deve ser excluída da lide com a liberação imediata das penhoras que recaíram sobre sua conta corrente, nos valores de R$ 639,38 (seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos) e R$ 19,07 (dezenove reais e sete centavos). Entende, assim, que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Quanto à alegada inação da agravante em responder à ação no prazo legal, argumenta que não foi citada no prazo para apresentação de embargos a execução. Alega que a citação foi enviada pelos Correios, sendo recebida por seu marido em 10/9/2020, um dia após o vencimento do prazo processual, conforme documento que junta, razão porque apresentou em impugnação à penhora os argumentos necessários para se defender na ação de execução de título extrajudicial. Suscita preliminar de nulidade de sua citação, nos termos do art. 280 do CPC, defendendo que, na hipótese, não pode ser aplicada a teoria da aparência, pois consta do AR somente a assinatura do recebimento, mas não a data em que recebido. Nesse cenário, enfatiza que deve ser decretada a nulidade da citação com a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução. Discorre sobre a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, destacando a penhora que recai sobre valores em sua conta corrente, devendo ser evitada a ocorrência de danos ainda mais gravosos. Assevera fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5o, XXXV, LV e LXXIV, da CF, pois possui apenas o dinheiro penhorado em sua conta e o apartamento objeto da cobrança condominial. Ao final, requer a gratuidade da justiça e a tutela antecipada recursal para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva para figurar na ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Vencida a preliminar, pugna pela devolução do prazo para ofertar embargos à execução. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja totalmente reformada a decisão. Preparo recursal no ID 23293679 e ID 23293682. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Passo a examinar se referidos requisitos se encontram presentes. 1. Da Gratuidade da Justiça Infere-se da decisão ora agravada que o pedido de gratuidade ainda não foi apreciado, determinando, o magistrado, que a executada/agravante apresente comprovação de renda para posterior deliberação. Desse modo, a pretensão não pode ser examinada nesta via recursal, sob pena de supressão de instância. Ademais, houve o recolhimento do preparo, conforme assinalado no relatório acima, o que vai de encontro à pretensão aviada. Deixo, assim, de conhecer do recurso neste ponto. 2. Da Ilegitimidade Passiva A agravante está sendo demandada pelo Condomínio Valença Park Club Residente em relação a taxas condominiais vencidas e não pagas, mais taxa de enxoval, no valor total de R$ 8.908,89 (oito mil novecentos e oito reais e oitenta e nove centavos), correspondentes aos meses de junho de 2015 a abril de 2016 (ID 668111715 dos autos de origem). Em seu entender, a responsabilidade pelo pagamento das taxas, nesse período, não é sua, mas, sim, da COOPERSEFE, pois somente obteve as chaves do imóvel em 2/5/2016. A latere da discussão sobre a impropriedade da via eleita – impugnação à penhora, o tema foi apreciado pelo magistrado por versar sobre questão de ordem pública, sendo rejeitado com base em documentos constantes dos autos que demonstram que o imóvel está registrado em nome da executada/agravante desde o ano de 2013 e a carta de habite-se foi expedida no ano de 2015, sendo as chaves disponibilizadas aos promitentes compradores em abril de 2015. Verifica-se do conjunto probatório formado nos autos de origem que, concedido habite-se parcial ao empreendimento, a Cooperativa convocou assembleia geral extraordinária para deliberação sobre a entrega das unidades referentes aos blocos 2 e 3 do empreendimento antes da averbação da Carta de Habite-se, devido à forte pressão dos cooperados (ID 64845129). O ato foi realizado em 22/4/2015 e, por maioria, deliberou-se pela entrega das unidades imobiliárias dos referidos blocos, sendo inconteste que o imóvel da agravante está localizado no bloco 2. No entanto, não há nos autos a lista de presença para comprovar a participação da agravante naquela assentada. Pelo contrário, a agravante comprova ter recebido as chaves somente em 10/5/2016, quase um ano após a deliberação assemblear (ID 76879011). Nessa perspectiva, seus argumentos ganham especial relevância quanto à sua não responsabilização pelas taxas condominiais em aberto durante o período indicado na execução, ainda que apresentados tardiamente e por via inapropriada. Assim, tenho que se fazem presentes, neste juízo estreito de delibação, os requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, caracterizando-se o risco de lesão grave e de difícil reparação no próprio rito expropriatório da execução, ao passo em que a probabilidade de provimento do recurso se evidencia pela prova documental acostada aos autos de origem. Deixo, entretanto, de conceder a tutela recursal na forma como requerida, entendendo ser necessário o contraditório nesta via. Do mesmo modo, deixo para o julgamento do mérito recursal a questão atinente à nulidade da citação. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e determino a paralisação do feito até o julgamento do mérito do agravo de instrumento ou posterior deliberação do relator originário. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 15:19:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator em substituição